Tribunal: TJSP
Processo: 0025790-26.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
BEM MÓVEL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE ESCRITÓRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inadimplemento dos compradores que ensejou a rescisão do contrato. Tema superado. Não homologação do noticiado acordo realizado com o corréu RODRIGO RODRIGUES DE LIMA. Preclusão verificada. Perícia contábil que apurou os valores pagos pelos compradores,

Ementa:
BEM MÓVEL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE ESCRITÓRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inadimplemento dos compradores que ensejou a rescisão do contrato. Tema superado. Não homologação do noticiado acordo realizado com o corréu RODRIGO RODRIGUES DE LIMA. Preclusão verificada. Perícia contábil que apurou os valores pagos pelos compradores, referentes ao aditamento contratual, e que deverão ser a eles restituídos, na forma ajustada. Laudo pericial que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Deferimento de medida liminar de reintegração de posse dos equipamentos, que foi revogada no curso do processo, com determinação aos autores para restituição aos réus dos bens apreendidos, sob pena de multa. Penalidade superada com o pronunciamento definitivo, que decretou a rescisão do contrato e o retorno da posse e propriedade dos equipamentos aos autores, máxime em se considerando que ambas as partes dificultaram ou impediram o cumprimento da determinação judicial para restituição dos bens apreendidos aos réus. Compreensão do art. 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil. Pretensão para ressarcimento pela depreciação dos bens, durante o período em que permaneceram em poder dos réus, desde o início da inadimplência até a data da reintegração de posse pelos autores. Inadmissibilidade, tendo em vista que a depreciação integra o risco do negócio jurídico realizado pelas partes, ressalvada a obrigação dos réus pelas consequências da inadimplência. Réus que assumiram, de forma solidária, a condição de compradores e a obrigação pelo pagamento das parcelas ajustadas. Restituição dos valores pagos que deve ocorrer para ambos, sem distinção, relegando-se para sede própria eventual discussão sobre o direito de cada uma sobre as quantias a serem restituídas. Existência de crédito líquido, certo e exigível dos autores perante os réus, relativamente às obrigações contratuais inadimplidas, cujo montante foi apurado em perícia, assim como à multa pactuada, que permite a compensação dos respectivos valores. Dicção dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Responsabilidade exclusiva dos réus pelas despesas processuais, incluindo os custos de remoção dos equipamentos e os honorários periciais. Reconhecimento. Não caracterização da litigância de má-fé das partes, diante da não configuração das situações elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil. Verba honorária fixada acima do padrão da razoabilidade que comporta redução, obediente aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Recursos providos em parte.